Tribunal: STF
Processo: Inq 2811
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em inquérito. 2. Não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Manifestação de inconformismo. Inviabilidade. 4. Embargos declaratórios rejeitados. Determinada a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.